Tribunal: TJMT
Processo: 1008365-29.2023.8.11.0037
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008365-29.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 002.764.861-37 (RECORRENTE), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0006-21 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Sendo a irresignação do agravo interno exclusivamente sobre o importe das astreintes, acompanho o voto condutor para o desprovimento. Todavia, com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1021, §4o, CPC. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INADIMPLEMENTO - CONTRATO NÃO CONSIGNADO – TEMA 1085 DO STJ- LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 50% - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INSURGÊNCIA DO REQUERIDO QUANTO A MULTA ASTREINTES - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que deu parcial procedência ao recurso inominado,
in verbis:

“Por todo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte promovida e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, com fulcro no artigo 487, inciso I, limitando os descontos mensais do empréstimo em discussão ao patamar de 50% do salário da parte promovente, bem como para afastar a condenação a título de danos morais.”

2.
O agravante insurge quanto a não redução da multa astreintes que foi arbitrada em primeiro grau no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3.
A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, sendo que o valor para o cumprimento da medida é apropriado e satisfatório, não se mostrando excessiva.

4. É o entendimento da Turma Recursal:

“AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA IRREGULARIDADE NO CONSUMO - PROVA UNILATERAL - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - DECISÃO MONOCRÁTICA REDUZIU OS DANOS MORAIS – MINORAÇÃO JUSTA E PROPORCIONAL –

ASTREINTES FIXADA PELO JUÍZO “ A QUO” – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – CRITÉRIO DO STJ - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 12. Diante disso, a “multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais)” id. 195814816, ou seja, astreintes fixa na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é proporcional e razoável ao caso em apreço. (...) (N.U 1026383-12.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)”

5.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

6.
Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4o do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Sendo a irresignação do agravo interno fundada exclusivamente no importe das astreintes, acompanho o voto condutor para desprover o recurso, uma vez que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não atinge caráter desproporcional e excessivo, especialmente pela porte da empresa.

Por outro lado, com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa em decorrência da interposição do recurso.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024